Tribunal: TJMT
Processo: 1072322-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072322-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GOMES RODRIGUES - CPF: 621.693.781-20 (RECORRENTE), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA CARNEIRO - CPF: 020.923.981-64 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE COMPRA. MÓVEL RECURSAL PARA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEMBOLSO DO VALOR. ALEGAÇÃO DE DEMORA. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO VIA PROCON NO MESMO DIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar a título de dano moral.

2. Hipótese em que a reclamação realizada via PROCON foi aberta no mesmo dia do ajuizamento da ação.

3. Ausência de elementos a ultrapassar as raias da esfera patrimonial e repercutir no campo dos direitos da personalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna a condenação da empresa em reparação por danos morais, tendo como argumento que o reembolso somente ocorreu após a citação. Realça que “
a tela apresentada pela recorrida destaca que a solicitação de cancelamento e estorno somente foi efetuada em 05/11/2023, contrariando o que foi alegado, já que o promovente abriu reclamação via SAC no dia 28/09/2023 e foi garantido que a compra seria cancelada e o valor estornado no prazo máximo de 30 dias
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, “
não bastando mero dissabor ou aborrecimento, como aconteceu no caso sob apreciação e sobre o qual não é cabível de reparação
”.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1072322-15.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JOSE GOMES RODRIGUES

Polo Passivo

MAGAZINE LUIZA S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

O autor alegou que efetuou a compra de um Carrinho de Bebê com Bebê Conforto Cosco - Travel System Reverse 0 a 15kg diretamente no site da Reclamada no dia 08 de setembro de 2023, número do pedido 1268470678661079, optando pelo pagamento no cartão de crédito Luiza Card Preferencial no valor de R$ 828,09 em 12x, com a entrega prevista para 11/09/2023.

Apesar disso, sem que o produto chegasse ao consumidor no prazo estabelecido, no dia 28 de setembro de 2023, o Reclamante cancelou o pedido e foi informando que o valor da compra seria estornado na sua fatura. Mas, até o ingresso da ação o valor não havia sido estornado.

A parte Promovida alegou perda superveniente do objeto, uma vez que determinou o reembolso em 05/11/2023, cerca de 30 dias após a solicitação de cancelamento, sendo estornado o saldo na fatura com vencimento em janeiro de 2024.

Denota-se que o prazo entre a compra e entrega era de apenas três dias, o cancelamento foi solicitado cerca de vinte dias de atraso, com a informação de devolução feita em 05/11/2023, sendo o saldo estornado à autora cerca de sessenta dias após a promovida lançar a compra como cancelada a compra, com a devida imposição do reembolso.

Assim, em que pese as alegações das partes, entendo pela improcedência da ação, isso porque os prazos de estorno e reembolso estão dentro da razoabilidade. In casu, os fatos não configuram dano moral in re ipsa, razão pela qual cabia a parte autora a comprovação do dano, nos termos do art. 373 do CPC.

[...]”

Sob o aspecto do dano moral, a não entrega de produto e/ou mero descumprimento contratual não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a existência de efetiva comprovação.
Ou seja, não se trata de dano moral puro e os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados a fim de externar o objetivo do instituto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE QUALIDADE NA OBRA REALIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que houve descumprimento contratual por parte da agravante, evidenciado em decorrência dos vícios de qualidade apresentados na obra realizada e atestados por laudo pericial. A modificação de tal entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. No caso, não houve descrição, pelas instâncias ordinárias, de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a indenização por danos morais. (STJ, AgInt no AREsp 1524103/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

Por ser prova afeta ao fato constitutivo, não há falar em inversão do ônus probatório, de modo que cabe ao autor tal encargo (art. 373, I, CPC).

No julgamento do REsp 1426710/RS, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu considerações acerca da configuração do dano moral e a sua construção jurisprudencial. Transcrevo alguns excertos, na parte que interessa ao debate:

“É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral (...). Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação edeferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a ‘imoralidade’ das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. (...) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...) Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...) Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e, assim, demandam a devida reparação. (...) Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1o, III, da Constituição. (...) Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Tal alerta é importante para se alertar que ‘nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral’
(BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.
Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana
, como afirma a doutrina: (...) Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1o, III, da CF.
Dessa forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo
por um período de tempo desarrazoado
. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a dignidade humana. (...)” (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Assim, como bem referenciado no julgamento acima, “
nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral
”.

É o caso dos autos.

No caso, a parte recorrente defende que houve demora na devolução do valor, que a empresa foi negligente sobre os prazos informados e que a restituição somente ocorreu após ser citada.

No entanto, em análise do conjunto probatório, não há outra conclusão a ser dada senão aquela da origem. A inicial é acompanhada apenas da prova do número do pedido e, embora aduza que houve tentativas via SAC, não há prova mínima nesse sentido (art. 373, I, CPC).

Além disso, a reclamação administrativa no PROCON foi registrada na
mesma

data do ajuizamento da ação
, por isso, não há como atribuir uma ineficiência da empresa em responder administrativamente a solicitação.

Por isso, não se visualiza excesso capaz de ultrapassar as raias da esfera patrimonial e enveredar no campo dos danos morais.

Nessa intelecção, julgado no âmbito da Turma Recursal deste Estado, sob minha relatoria.

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1071447-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Tais critérios não estão ilustrados no quadro probatório. Essas as razões por que, sem que haja outros elementos a temperar os fatos, a restituição do valor (já efetivada) é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024